Tribunal: TJMT
Processo: 0000516-19.2016.8.11.0053
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINA DUARTE DE AMORIM SILVA - CPF: 550.795.121-72 (RECORRENTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ELIZA DIAS DE AMORIM - CPF: 889.749.281-91 (RECORRENTE), DEMETRIO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 458.440.381-34 (RECORRENTE), ANEZIA DA GLORIA DE ARRUDA - CPF: 550.784.601-44 (RECORRENTE), ALAIDE FERNANDES ALVES - CPF: 622.589.071-87 (RECORRENTE), ADAO DA SILVA ARAUJO - CPF: 905.073.981-49 (RECORRENTE), ADEMIR HOFFMANN DA SILVA - CPF: 420.426.401-82 (RECORRENTE), MARIA ZELIA DA SILVA COSTA BARROS - CPF: 019.023.431-82 (RECORRENTE), EVANILDO SANTANA DE MELO - CPF: 503.438.581-34 (RECORRENTE), FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA - CNPJ: 04.250.009/0001-01 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

0000516-19.2016.8.11.0053

Data do Julgamento:

16/05/2023

Origem:

Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger

Recorrente:

REGINA DUARTE DE AMORIM SILVA e OUTROS

Recorrido:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. URV. AÇÃO QUE TRAMITOU EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDORES MUNICIPAIS. EQUÍVOCO DO AUTOR NA INDICAÇÃO DO CNPJ NA INICIAL. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.

1.
Trata-se de recurso de apelação, interposto por Regina Duarte de Amorim Silva e outros, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da ação ordinária de reajuste de vencimentos com base no índice URV c/c cobrança de retroativos, julgou improcedentes os pedidos vindicados na inicial.

2.
O Estado de Mato Grosso não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, uma vez que os autores são servidores públicos do Município de Santo Antônio do Leverger, detentor de personalidade jurídica própria e de autonomia administrativa e financeira, a quem compete responder a ação.

3.

De consequência, a desconstituição da sentença é medida que se impõe, a fim de que seja realizada a correta citação do ente público municipal para responder ao pleito, sob pena de cerceamento de defesa.

4.

RECURSO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto por Regina Duarte de Amorim Silva e outros, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da ação ordinária de reajuste de vencimentos com base no índice URV c/c cobrança de retroativos, julgou improcedentes os pedidos vindicados na inicial.

Em contrarrazões o Estado de Mato Grosso arguiu em preliminar sua ilegitimidade passiva, uma vez que os autores são servidores públicos do município de Santo Antônio do Leverger. No mérito, requer seja mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a decisão recorrida deve ser desconstituída.

Pelos fatos narrados na inicial a demanda deveria ser ajuizada em desfavor do Município de Santo Antônio do Leverger, pessoa jurídica de direito público diversa daquela para o qual direcionada a peça inicial, uma vez que o Autor cadastrou o CNPJ do ESTADO DE MATO GROSSO nos autos.

Portanto, o ESTADO não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, uma vez que o Município é o responsável por responder por eventuais diferenças remuneratórias a título de URV de seu quadro próprio de servidores.

De consequência, a desconstituição da sentença é medida que se impõe, a fim de que seja realizada a correta citação do Município para responder ao pleito, sob pena de cerceamento de defesa.

Posto isso,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para desconstituir a sentença objurgada e determinar a remessa dos autos à origem para regular processamento e julgamento da demanda.

Por oportuno, determino que a Secretaria do Juízo proceda à alteração do CNPJ indicado, para fins da regularização processual e envio de citações e intimações eletrônicas
a fim de que se proceda à correta citação do Município de Santo Antônio do Leverger.

Em razão do resultado do julgamento, resta prejudicada a análise do recurso interposto pelos autores.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023